Tribunal: TJDFT
Processo: 0738219-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738219-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: JLT Clínica de Prestação de Serviços Médicos Ltda Agravados: Tiago Moisés dos Santos Dias de Oliveira Saulo Souto dos Santos Luciana de Macedo Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JLT Clínica de Prestação de Serviços Médicos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0704440-82.2021.8.07.0004, assim redigida: “A decisão de ID 169633245 chamou o feito à ordem e ao final declarou a incompetência absoluta do juízo para processar e julgar a presente demanda em favor de uma das Varas do Trabalho de Brasília/DF. Inconformado com o declínio, o autor interpôs o AGI0740010-73.2023.8.07.0000, no qual foi concedido efeito suspensivo para manutenção dos autos até o julgamento final do recurso. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. Ao final, foi proferida decisão no AGI0740010-73.2023.8.07.0000, cuja parte dispositiva do voto condutor ora colaciono: "Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso para, ao desconstituir a decisão recorrida, determinar seja promovida a intimação das partes de modo a permitir a prévia manifestação a respeito da possibilidade de declinação da competência." Houve o trânsito em julgado da r. decisão recursal. As partes se manifestaram acerca da decisão agravada, tendo a parte autora pugnado pela manutenção do feito nesta justiça comum estadual, enquanto a parte ré pleiteou a remessa à Justiça do Trabalho em Brasília. Por fim, destaco que a parte autora admitiu que parte do período analisado constitui-se de fato em relação de trabalho, todavia não desmembrou tais períodos para análise em separado por cada juízo distinto. DECIDO. De início, destaco que a manifestação das partes não foi apta a modificar o entendimento deste juízo acerca da decisão de declínio já proferida. Assim, considerando que a decisão final doAGI0740010-73.2023.8.07.0000 apenas determinou a intimação prévia das partes acerca do declínio, para fins de prestigiar os princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa, não enfrentando o mérito da competência ou do declínio em si, tenho pela manutenção integral da decisão de ID 169633245, a qual classifico como muito bem detalhada e fundamentada. Cumpram-se as determinações precedentes de ID169633245 (parte final).” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63920902), em síntese, a ausência de fundamentação na decisão agravada, por ter limitado os fundamentos ao teor da decisão anterior proferida pelo Juízo singular em relação à declinação da competência à Justiça do Trabalho. Esclarece que o Juízo singular determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Brasília por entender que se trata de apuração de atos cometidos durante a relação de trabalho. A questão foi submetida à apreciação, por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos do processo no 0740010-73.2023.8.07.0000, tendo sido determinada a intimação das partes previamente à declinação da competência. Sustenta que a pretensão formulada na presente demanda está relacionada ao direito societário, diante da suposta prática de atos ilícitos cometidos por antigos administradores, com o objetivo de obter a reparação dos danos causados. Verbera que o entendimento jurisprudencial prevalente na Justiça do Trabalho é no sentido de que a competência da justiça especializada se limita aos atos praticados por empregado celetista, sendo da competência da Justiça comum a apuração dos atos durante o regime estatutário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, fixando-se a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama para o processamento e julgamento da demanda. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 63920904). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, mesmo que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori. No caso em exame, no entanto, a questão impugnada pela recorrente envolve o tema da competência para o julgamento da demanda originária, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama determinou a remessa dos autos para uma das Varas do Trabalho aludidas. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. É importante destacar, inicialmente, que a decisão impugnada não está a descumprir o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0716477-56.2021.8.07.0000. É perceptível que a questão submetida à análise da Egrégia 2a Turma Cível nos autos aludidos envolvia a definição do Juízo competente para processar a demanda originária, tendo em vista o conflito entre o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Não houve a análise a respeito de eventual declinação de competência para a Justiça do Trabalho. Ademais, verifica-se que o Juízo singular efetivamente determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Brasília, por intermédio da decisão ora impugnada, com a devida intimação das partes para manifestação, nos termos da determinação contida nos autos do Agravo de Instrumento no 0740010-73.2023.8.07.0000. No caso em deslinde a ora agravante reitera os argumentos no sentido de que a pretensão exercida na origem não diz respeito à verificação dos fatos relacionados a relação de trabalho, razão pela qual não pode ser determinada a competência da Justiça especializada. Sustenta, assim, que a decisão recorrida contrariou a regra prevista no art. 489 do CPC. Inicialmente convém observar que, a despeito de ter a decisão agravada remetido seus fundamentos à decisão anteriormente proferida, não há nulidade a ser reconhecida, pois o entendimento adotado pelo Juízo singular foi devidamente externado. A questão relativa à apreciação da competência, no caso em exame, no entanto, ainda persiste. O art. 114 da Constituição Federal versa a respeito da competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II as ações que envolvam exercício do direito de greve; III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”. A competência da Justiça do Trabalho inclui os fatos oriundos da relação de trabalho e eventual pretensão indenizatória por danos dela decorrentes. Ocorre que, na hipótese vertente, a pretensão exercida pela agravante consiste no ressarcimento de quantias supostamente desviadas da sociedade empresária no período em que os demandados atuaram como administradores (Id. 102149508 dos autos de origem). Nesse sentido, form juntados aos autos os documentos relativos à sociedade empresária, como alterações societárias, microfilmagem de cheques, pareceres técnicos e extratos bancários. As alterações contratuais juntadas indicam que a administração da sociedade era exercida por Tiago Moises dos Santos Dias de Oliveira, que tinha poderes de gerência, podendo praticar atos comerciais e financeiros (Id. 89896791 ao Id. 89897695 dos autos de origem). No que concerne ao agravado Saulo Souto dos Santos, igualmente consta a informação de que atuou como administrador "não-sócio" da sociedade empresária (Id. 89896783 dos autos de origem). Em relação à agravada Luciana de Macedo Carvalho, é possível constatar que os pareceres técnicos juntados pela agravante indicam que pode ter ocorrido o repasse de valores em seu benefício mesmo após o término da relação laboral. Logo, não pode ser afirmado que a pretensão exercida pela agravante seja, de fato, relacionada aos atos praticados pelos agravados sob a ótica re relação jurídica laboral, pois cuida-se da análise de fatos jurídicos ocorridos durante o período de gestão administrativa da sociedade. Convém ressaltar que não pode ainda ser sustentada a alegada competência da Justiça de Trabalho, uma vez que os fatos narrados na demanda dizem respeito à administração da sociedade empresária. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada pode ocasionar a indevida remessa dos autos para Juízo diverso, em evidente prejuízo às partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a permanência dos autos do processo de origem e fixar, momentaneamente, a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere definitivamente a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator